Tribunal: TJDFT
Processo: 0712138-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.429/2024. INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 71, INCISOS IV E V e 100, INC. VI, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NORMA INCONSTITUCIONAL.
1. A Lei Distrital no 7.429/2024, de iniciativa parlamentar, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de ar-condicionado em todos os veículos do transporte público coletivo do Distrito Federal padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, em virtude de violar competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre diretrizes orçamentárias, além de ofender os princípios da reserva da administração e separação dos poderes.
2. A inconstitucionalidade formal do ato normativo é verificada diante da inobservância das regras de competência exigidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal (artigo 100, inciso VI c/c artigo 71, §1o, incisos IV e V).
3. Ação direta admitida e pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.429/2024.